Tribunal: TJDFT
Processo: 0068601-74.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO DO CREDOR NO INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE INTERESSE DE AGIR NO FEITO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O espólio responde pelas dívidas do falecido, podendo o credor se habilitar nos autos do inventário para cobrança de seu crédito.
2. Apesar de se tratar de uma faculdade de o credor habilitar-se nos autos do inventário ou prosseguir o feito executivo, ele deverá escolher tão somente um dos meios processuais, sob pena de incorrer em duplicidade de cobrança.
3. Apelo conhecido e desprovido.